Tribunal: TJDFT
Processo: 0705398-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA JÁ DEBATIDA. IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP.
2. Não é possível manejar ação revisional como se fosse uma segunda apelação, uma nova oportunidade de apreciação dos fatos, provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários.
3. Revisão criminal improcedente.